Tribunal: STF
Processo: ARE 1567930
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE FEMINICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO, À PENA DE 36(TRINTA E SEIS) ANOS E 09(NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. DAS PRELIMINARES: 



    1.1- NULIDADE DO JULGAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO(AUTO DE CORPO DE DELITO). REJEIÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO CONSOLIDADA. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS QUE TESTIFICA A MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO. VÍTIMA QUE TEVE 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO) DO CORPO QUEIMADA.



    1.2- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO . MAGISTRADO PRESIDENTE QUE RESOLVEU QUESTÕES SUSCITADAS E INTERVEIO NO JULGAMENTO, SEM QUE TAIS ATRIBUIÇÕES IMPLIQUE PARCIALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 497 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO APELANTE, UMA VEZ QUE ESTE PÔDE EXERCER O SEU AMPLO DIREITO À DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 



    2. DA ANÁLISE DO MÉRITO. 



    2.1- RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE PARCIAL. SANÇÃO BASILAR FIXADA CORRETAMENTE EM 27(VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA O FIM DE ATENUAR A PENA DO RÉU. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6(UM SEXTO), PERFAZENDO O MONTANTE DE 22(VINTE E DOIS) ANOS E 06(SEIS) MESES. RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, “A E D”(MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO). MAJORAÇÃO DA PENA PARA TORNÁ-LA DEFINITIVA EM 32(TRINTA E DOIS) ANOS E 03(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, À MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS A CONSIDERAR. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE.



    O recorrente alega violação ao art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alega que “foi negado ao Recorrente o direito fundamental de ser julgado por um juiz imparcial”.



    É o relatório. Decido. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1198532-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator